Tribunal: TJES
Processo: 5012967-25.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012967-25.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ULISSES FERRAZ MOULAES
RECORRIDO: CHALE DOS LAGOS SERVICOS E LAZER LTDA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÓCIO REMIDO. DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO UM TÍTULO OURO NO PARQUE ADMINISTRADO PELO RÉU, O QUAL LHE CONCEDIA A GRATUIDADE NA ENTRADA E NÃO HAVIA QUALQUER COBRANÇA A TÍTULO DE ANUIDADE. ADUZ QUE PASSOU A SER COBRADO PELA EMISSÃO DA CARTEIRINHA DE SÓCIO, MAS DISCORDA DA COBRANÇA, POR SER TITULAR DE UM TÍTULO DE OURO. DIZ TER AJUIZADO RECLAMAÇÃO PERANTE O PROCON OBJETIVANDO SUSPENDER AS COBRANÇAS, MAS TENTATIVA RESTOU FRACASSADA. ASSIM, POR SE SENTIR LESADO E INCONFORMADO COM A ATITUDE DO RÉU, PEDE A GRATUIDADE NA ENTRADA DO PARQUE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, IMPUGNA O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. NO MÉRITO DEFENDE A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. DECLARA QUE POR SER SÓCIO REMIDO, O AUTOR POSSUI O PRIVILÉGIO DE NÃO TER CUSTOS COM TAXA DE MANUTENÇÃO OU ADMINISTRAÇÃO (ANUIDADES OU MENSALIDADES), PODENDO RENOVAR SUAS CARTEIRINHAS QUANDO QUISER, ATUALMENTE COM O PRAZO DE 01 (UM) ANO OU 02 (DOIS) ANOS. SUSTENTA QUE NÃO HOUVE QUALQUER TIPO DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO POR PARTE DA RÉ. REFUTA A EXISTÊNCIA DE DANOS. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER O RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO E SEU PROVIMENTO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, JULGANDO-SE TOTALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS, NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RECORRENTE E QUE SEJA MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DO MAGISTRADO SENTENCIANTE EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE HOUVE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA RENOVAÇÃO DA CARTEIRA SOCIAL, E SE DIANTE DESSA ABUSIVIDADE, O AUTOR FAZ JUS A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DO CONJUNTO PROBATÓRIO, É POSSÍVEL IDENTIFICAR QUE O AUTOR ADQUIRIU UM TÍTULO REMIDO COMERCIALIZADO PELO RÉU, O QUAL LHE CONCEDEU O PLENO USO DO PARQUE SEM QUALQUER ANUIDADE OU MENSALIDADES. DE ACORDO COM A CLÁUSULA PRIMEIRA, PARÁGRAFO SEXTO DO CONTRATO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES, O SÓCIO SUJEITAR-SE-Á AO PAGAMENTO DE CARTEIRA SOCIAL INDEPENDENTEMENTE DA CLASSIFICAÇÃO DA TITULARIDADE ADQUIRIDA. POIS BEM. ANALISANDO DETIDAMENTE TODO O CONTEÚDO PROBATÓRIO DESTES AUTOS, VERIFICA-SE QUE O JUÍZO A QUO AJUSTOU CORRETAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS À LEGISLAÇÃO VIGENTE, OFERECENDO SOLUÇÃO ADEQUADA À QUESTÃO CONTROVERTIDA. APESAR DE SER UMA RELAÇÃO DE CONSUMO, NÃO VEJO NADA DE ILEGAL OU ABUSIVO NO VALOR COBRADO PARA RENOVAR UMA CARTEIRA DE SÓCIO. CONFORME ENFATIZADO NA SENTENÇA, A DISPUTA DIZ RESPEITO À VALIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS DUAS PARTES. O FATO DE SER SÓCIO REMIDO NÃO AFASTA O DEVER DE PAGAR PELA RENOVAÇÃO DAS CARTEIRAS DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE. CONSEQUENTEMENTE, POR NÃO COMPROVAR QUE A RECORRIDA FALHOU NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS É MEDIDA QUE SE IMPÕE POR DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL, COM FULCRO NO ART. 14 DO CDC E ARTS. 186 E 927 DO CC. LOGO, ENTENDO QUE TENHA HAVIDO QUALQUER OMISSÃO POR PARTE DA RÉ NA COBRANÇA DE TAXAS DE RENOVAÇÃO DE CARTÕES SOCIAIS, UMA VEZ QUE ESSA EXIGÊNCIA ESTAVA DEVIDAMENTE DESCRITA NO CONTRATO ENTRE AS PARTES, NÃO HAVENDO NADA NO ACORDO QUE PERMITISSE A RENÚNCIA ÀS TAXAS DE QUALQUER NATUREZA ACIMA REFERIDAS, INDEPENDENTEMENTE DA MODALIDADE DO TÍTULO ADQUIRIDO PELO RECORRENTE.
QUANTO À QUESTÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OBJETO DO PRESENTE RECURSO, ENTENDO, QUE SE TRATA DE QUESTÃO ESTRITAMENTE PATRIMONIAL, NÃO HAVENDO, PORTANTO, NECESSIDADE DE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO, VISTO QUE NÃO TEM INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. POR MAIS DESAGRADÁVEL QUE SEJAM, OS FATOS ANALISADOS NÃO TÊM O ALCANCE NECESSÁRIO PARA COMPROMETER TAIS DIREITOS, PORTANTO, ENTENDO QUE NÃO HÁ DANO MORAL A SER RESSARCIDO.

SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM R$ 1.000,00, (MIL REAIS), O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC.
PORÉM SUSPENSA,
ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA DEFERIDA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)